Tribunal: STF
Processo: ARE 1563804
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO ANTES DA INATIVIDADE. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DETERMINAÇÃO SUPERVENIENTE DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.